Tribunal: TJDFT
Processo: 0754643-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR No 118/2005. REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 185 DO CTN. INCIDÊNCIA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE À EXECUÇÃO AFASTADA. TEMA 290 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento de fraude à execução, nos autos de execução fiscal movida em face da agravada, sob o argumento de que a alienação do imóvel indicado teria ocorrido após a inscrição do débito em dívida ativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a alienação do imóvel objeto do pedido ocorreu em momento apto a caracterizar a presunção de fraude à execução fiscal, à luz do art. 185 do CTN e da tese fixada no Tema 290 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A redação atual do art. 185 do CTN estabelece que a alienação de bens após a inscrição em dívida ativa presume fraude à execução, salvo se reservados bens suficientes para quitação do débito.
4. O STJ, no Tema 290 (REsp 1.141.990/PR), consolidou o entendimento de que a presunção de fraude é absoluta para as alienações efetivadas a partir de 9/6/2005 (vigência da LC no 118/2005), bastando a inscrição em dívida ativa para a sua configuração.
5. Ao contrário do que alega o agravante, a análise dos documentos acostados na execução fiscal demonstra que a alienação do imóvel ocorreu em 20/6/2001, muito antes da inscrição em dívida ativa, que somente ocorreu em 31/10/2014.
6. Como o ato translativo é anterior à vigência da LC 118/2005, aplica-se a redação original do art. 185 do CTN, que exige citação válida do devedor para caracterização de fraude, fato que não ocorreu à época da alienação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A alienação de bem imóvel realizada antes da inscrição em dívida ativa e antes da vigência da LC 118/2005 não caracteriza fraude à execução fiscal, por exigir a redação original do art. 185 do CTN a citação válida do devedor como marco temporal para sua configuração."
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 185 (redação original e redação dada pela LC 118/2005).
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.141.990/PR (Tema 290), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10/11/2010, DJe 19/11/2010; TJDFT, Acórdão 2076927 – 0765940-45.2023.8.07.0016 Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 03/12/2025, DJe 18/12/2025; TJDFT, Acórdão 2066430 – 0732443-20.2025.8.07.0000 Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 11/11/2025, DJe 26/11/2025.